Tribunal: TJBA
Processo: 8065225-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065225-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: SEBASTIAO RODRIGO NASCIMENTO SOUZA registrado(a) civilmente como SEBASTIAO RODRIGO NASCIMENTO SOUZA e outros

Advogado(s): DIEGO FELIPE DE FIGUEIREDO E SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUANAMBI - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PORTE DE ARMAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. ILEGALIDADE PARCIAL DO FLAGRANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR DEMORA NA DENÚNCIA. PREJUDICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de réu preso em flagrante pelo crime do art. 16 da Lei 10.826/2003, convertido em prisão preventiva, em que se alegam: (i) ilegalidades no flagrante decorrentes de violação de domicílio sem mandado; (ii) coação policial para ingresso na residência; (iii) inexistência de estado de flagrância; e (iv) excesso de prazo para oferecimento da denúncia, posteriormente apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado se amparou em fundadas razões que autorizassem o ingresso policial; e (ii) estabelecer se persistem fundamentos para a manutenção da prisão preventiva após oferecimento e recebimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação da denúncia supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, tornando prejudicado o pedido nesse ponto, conforme informado nos autos e em consonância com a jurisprudência consolidada.

A busca domiciliar sem mandado judicial exige fundadas razões que indiquem situação de flagrante no interior da residência, de acordo com a tese fixada pelo STF no RE 603.616/RO (repercussão geral).

A narrativa policial revela que nada foi encontrado com o paciente no momento da abordagem e que a ida ao domicílio decorreu de suposta autorização, cuja espontaneidade é questionável e será objeto de dilação probatória, inexistindo elementos que configurassem fundadas razões para ingresso forçado.

A inexistência de indícios mínimos de que crime ocorria dentro da residência no momento da diligência afasta a legitimidade da busca domiciliar, conduzindo ao reconhecimento da ilegalidade parcial do flagrante.

A ausência de circunstâncias concretas que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal afasta a necessidade da prisão preventiva, sendo suficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

A entrada policial em domicílio sem mandado exige demonstração objetiva de fundadas razões, não bastando suspeitas genéricas ou alegação de autorização não documentada.

A ausência de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva impõe sua substituição por medidas cautelares diversas, quando adequadas e suficientes.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 316, 319; Lei 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO (repercussão geral); TJ-MT, HC 1001500-67.2024.8.11.0000; STJ, HC 784378/SP, Sexta Turma, j. 14.02.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS N.
º
8065225-39.2025.8.05.0000
, da Vara Criminal da Comarca de Guanambi/Ba, tendo como impetrante
DIEGO FELIPE DE FIGUEIREDO E SILVA, OAB/BA 31.751
,
e como paciente
SEBASTIÃO RODRIGO NASCIMENTO SOUZA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONCEDER
PARCIALMENTE
a ordem.